Tribunal: TJDFT
Processo: 0704495-46.2020.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
CIVIL. OFERTA DE APARELHO CELULAR EM PRÉ-VENDA: NÃO PREENCHIMENTO, POR PARTE DO CONSUMIDOR, DE TODOS OS REQUISITOS À AQUISIÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) oferta de aparelho celular (Samsung Galaxy Note 20), por R$ 3.387,00, em vinte e uma parcelas, e bônus de R$ 2.000,00, a ser utilizado em loja virtual no período de 03.9.2020 a 17.9.2020; (b) aquisição do celular, em 14.9.2020, e cancelamento unilateral da venda em 16.9.2020; (c) sem resolução do seu interesse na manutenção da oferta, pela via administrativa, o consumidor ajuizou a presente ação em 17.12.2020; (d) recurso interposto pela empresa de telefonia contra a sentença de parcial procedência (condenação à obrigação de cumprimento da oferta).
II. É certo que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o da Lei n. 8078/90, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (artigo 14).
III. Não obstante, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/90, art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato constitutivo do seu direito, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações.
IV. No caso concreto, em que pese a alegação de que a empresa teria descumprido os termos da oferta, o consumidor não se desincumbiu do ônus de demonstrar de comprovar o preenchimento de todos os requisitos contratuais necessários à aquisição do aparelho telefônico (CPC, art. 373, I). No particular, a oferta de ID 25628265 é clara ao estabelecer que suas condições estariam vinculadas à contratação de plano pós-pago de serviços (“A partir de 12x de R$ 334 no plano Família 60 GB anual”), ao passo em que o consumidor teria adquirido o celular na modalidade pré-paga (ID 25628267, p. 2).
V. Por conseguinte, é de se dar provimento ao recurso para desobrigar a empresa/recorrente ao cumprimento da oferta, em razão da não observância pelo consumidor de seus termos.
VI. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 46 e 55).